Tribunal: TJDFT
Processo: 0726190-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL 5.106/2013. TÍTULO LÍQUIDO OU LIQUIDÁVEL POR SIMPLES CÁLCULOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169/STJ. SOBRESTAMENTO AFASTADO. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o prosseguimento da execução e determinou seu sobrestamento, com fundamento no Tema 1.169/STJ. O recorrente sustenta que a sentença coletiva transitada em julgado reconheceu de forma concreta e individualizável o direito dos substituídos ao reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, desde 01/09/2015, e ao pagamento das diferenças remuneratórias, sendo desnecessária a liquidação prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o título judicial formado na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 se enquadra na temática do Tema 1.169/STJ, impondo o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, ou se, por apresentar liquidez ou possibilidade de liquidação por simples cálculos, dispensa a liquidação prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.169/STJ versa sobre a necessidade ou não de liquidação prévia em cumprimento de sentença coletiva genérica, com determinação de suspensão nacional dos processos sobre a matéria.
4. O título coletivo em exame apresenta alcance subjetivo e objetivo claramente definidos: beneficiários identificados na ação de conhecimento e determinação expressa de implementação do reajuste salarial e pagamento das diferenças desde 01/09/2015.
5. O “an debeatur” encontra-se reconhecido na própria sentença, sendo o “quantum debeatur” apurável por cálculos aritméticos simples, sem necessidade de fase de liquidação.
6. A situação não se enquadra na hipótese de sentença condenatória genérica prevista no Tema 1.169/STJ, afastando a necessidade de sobrestamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: Não se aplica o Tema 1.169/STJ ao cumprimento individual de sentença coletiva cujo título judicial identifique de forma precisa os beneficiários e permita a apuração do valor devido por simples cálculos aritméticos.